Tribunal: TJDFT
Processo: 0719453-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719453-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Conforme noticiado no r. parecer ministerial e consulta aos autos originários, o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito em 04.09.20. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora